Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA PROPORCIONALMENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É proporcional a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas para o crime de tráfico de drogas, na hipótese em que são consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
2. A reincidência específica só deve ser reconhecida quando envolver dois crimes de mesma natureza.
3. Ao réu reincidente condenado a pena de reclusão deve ser fixado o regime inicial fechado.
4. Recurso parcialmente provido.